Tribunal: TJMT
Processo: 0017013-23.2011.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0017013-23.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Suspensão da Exigibilidade, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[USINAS ITAMARATI S/A - CNPJ: 15.009.178/0001-70 (APELANTE), AMANDA PIRES COSTA - CPF: 025.590.671-45 (ADVOGADO), JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR - CPF: 283.140.098-81 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL

— PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA — DECADÊNCIA — TRANSCURSO DO PRAZO DE CINCO ANOS — ARTIGO 173, I, OU ARTIGO 150, § 4º DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL — VERIFICAÇÃO A DEPENDER DE ANÁLISE CONTÁBIL E FINANCEIRA DE GRANDE COMPLEXIDADE — PROVA PERICIAL ESPECIALIZADA — JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE — DEFESA CERCEADA — RETORNO À ORIGEM — NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO COM INSTRUÇÃO PROBATÓRIA TÉCNICA —
RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1.

O direito constitucional ao contraditório e ampla defesa deve ser efetivo, de modo a permitir a parte a construção da instrução processual que possa influenciar no provimento final, notadamente quando a matéria em debate demanda análise técnica especializada, por meio da perícia contábil, havendo cerceamento de defesa com a sua negativa e julgamento antecipado da lide.

2.

No caso, ante a necessidade de perícia técnica contábil para demonstração da verdade real, carecendo de dilação probatória a verificar o recolhimento em parte ou não do tributo para definir o dispositivo legal aplicável à contagem da decadência do crédito tributário, logo, o retorno dos autos à origem e o prosseguimento do feito com realização de perícia técnica é medida que se impõe.

3.

Recurso provido parcialmente. Sentença anulada para retorno dos autos à origem e instrução probatória necessária
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
USINAS ITAMARATI S/A
, em face de sentença (Id. 5667514) proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública que, em
ação anulatória de débito fiscal
, ajuizada contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, e extinguiu o processo com resolução de mérito.

Em suas razões, invoca cerceamento de defesa ante o indeferimento de produção de prova pericial em Primeira Instância, uma vez que “
pela prova pericial é possível aferir os níveis de álcool produzidos e comercializados no período e identificar a existência de pagamento parcial no caso concreto, a legitimar a incidência das disposições do artigo 150, § 4º do CTN
”.

Argumenta que “
houve sim a ocorrência da decadência no caso concreto, se aplicado ao caso às disposições do artigo 150, § 4º do Código Tributário Nacional
”.

Verbera que “
no âmbito administrativo
não houve a análise da decadência sob o prisma da aplicação das disposições do artigo 150, § 4º do CTN
, que leva em conta tanto a natureza dos débitos de ICMS – que são tributos sujeitos ao lançamento por homologação, como a existência de parcial pagamento no caso concreto
”.

Aduz que “
em julho de 2001 já havia atingido o limite de 250.584m3 de venda de álcool, e que, portanto, não podia mais utilizar qualquer crédito presumido, tendo procedido a apuração normal do ICMS devido na saída desses produtos,
o Fisco sem apreciar a escrita fiscal da referida empresa
, procedeu a autuação e glosa de supostos créditos utilizados pela mesma, fundamentando tal autuação na vedação existente no acordo nº 47/2000, o qual já não se aplicava mais ao caso,
uma vez que sua vigência era limitada à venda de álcool:

até o limite de 250.584m3
”.

Defende que em relação ao açúcar comercializado, “
comprovou que este produto não se sujeitava ao regime do crédito presumido em todo o período analisado e, assim sendo, não existia qualquer vedação ao creditamento do ICMS em sistemática da apuração normal deste imposto
”.

Discorre que “
o entendimento consolidado na sistemática dos recursos repetitivos, as turmas do C. STJ continuaram a reconhecer a ocorrência da decadência quando se tratar de tributo sujeito ao lançamento por homologação e houver o pagamento parcial do crédito tributário
”.

Assevera que “
sob a égide do Decreto 3.829/02 procedeu corretamente ao utilizar o crédito presumido do álcool bem como os créditos relativos a entrada de insumos para fabricação do açúcar
, de forma que a apuração do ICMS devido e pago em perfeita consonância com a legislação vigente, não podendo o Fisco exigir da apelante qualquer valor a título de ICMS para os meses em questão
”.

Ainda, que a multa aplicada revela-se confiscatória, uma vez que no percentual de 100% (cem por cento) do valor do imposto é desproporcional.

Ao final, requer o provimento do recurso e a reforma da sentença para:

i)

“
anular a decisão proferida por ausência de fundamentação e de apreciação das alegações e elementos de provas trazidos aos autos pela empresa – que são imprescindíveis ao deslinde da controvérsia, determinando-se o retorno dos autos à origem para a realização de novo julgamento
”;

ii)

“
seja reconhecida a ocorrência da decadência do direito da Fazenda Estadual de exigir o ICMS referente ao período de dezembro/2001 a maio/2002, com base nas disposições do artigo 150, § 4º do CTN e no entendimento consolidado pelo STJ
”;

iii)

“
seja julgada procedente a demanda para cancelar a exigência fiscal consubstanciada na CDA nº 20103447, uma vez que o auto de infração foi lavrado em total afronta à legislação de regência, em especial ao princípio da não-cumulatividade insculpido no artigo 155 da Constituição Federal, bem como aos Decretos nº 1.279/2000 e 3.829/2002 do Estado de Mato Grosso
”;

iv)

“
seja reduzida a multa aplicada para o patamar de 20%
(...)
inverter o ônus da sucumbência
”.

Certidão de tempestividade do recurso (Id. 5667531), e do recolhimento do preparo (Id. 5667530).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 5667535).

A Procuradoria-Geral de Justiça declina da manifestação em virtude de o caso não se enquadrar nas hipóteses previstas no artigo 178 do Código de Processo Civil (Id. 79206998).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do apelo.

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
USINAS ITAMARATI S/A
, em face de sentença (Id. 5667514) proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública que, em
ação anulatória de débito fiscal
, ajuizada contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, e extinguiu o processo com resolução de mérito.

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença, conforme trechos que seguem:

“(...)
Da análise dos presentes autos e dos autos da Ação Cautelar Preparatória em apenso (código Apolo nº 710801), denota-se dos documentos carreados que a Requerente sofreu notificação para regularizar suas pendências perante o Fisco Estadual, débito este constituído por meio da CDA nº 20103447, devidamente constituída após o processamento de defesa administrativa, que foi julgado procedente em parte.

Logo, pelo que se observa, já houve a constituição do crédito tributário, pela formalização do lançamento, estando, este, pois, dotado de liquidez, certeza e exigibilidade, cujo débito encontra-se devidamente formalizado por meio de título executivo após regular inscrição em dívida ativa, e, portanto, dotado de executoriedade.

De mais a mais, não há que se falar na decadência do crédito tributário, haja vista que, como narrado pela Requerente, houve uma primeira fiscalização pela SEFAZ/MT a qual lavrou o Auto de Infração nº 16758001900003200210 em 18.12.2002, compreendendo o período de apuração de 01.01.2000 a 31.05.2002, apurando crédito tributário no valor de R$ 1.628.264,48 (um milhão seiscentos e vinte e oito mil duzentos e sessenta e quatro reais e quarenta e oito centavos).

Referido Auto de Infração foi impugnado pela Requerente através de recurso voluntário ao Conselho Administrativo Tributário da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, que restou improvido, mantendo-se a decisão monocrática anterior que anulou o item I da referida NAI, o qual registrou a infração pela utilização de crédito indevido em razão da demandante ser optante do benefício instituído pelo Termo de Acordo nº 047/2000.

Com efeito, o Acórdão nº 247/2005 do Conselho Administrativo Tributário da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, de 29.11.2005, determinou a remessa de cópia dos autos à Superintendência Adjunta de Fiscalização para adoção das medidas cabíveis em relação à infração descrita no Item I da ação fiscal e a Gerência de Processos Administrativos Tributários - GPTA da SEFAZ/MT encaminhou os autos em 21.12.2005.

Em cumprimento a esse acórdão, nova ação fiscalizadora foi intentada, resultando na lavratura da NAI nº 122753001000049200710, em 23.05.2007, referindo-se ao período de 01.01.2000 a 31.05.2002, consignando como infração o “Registro indevido de crédito do ICMS não permitido, em razão de ter optado pelo crédito presumido, mediante termo de acordo”, tendo apurado crédito tributário no valor de R$ 18.216.144,76 (dezoito milhões, duzentos e dezesseis mil, cento e quarenta e quatro reais e setenta e seis centavos).

Da mesma forma, a Requerente interpôs recurso ao órgão de segunda instância da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, o qual foi julgado procedente em parte pelo Acórdão nº 030/2009.

Oportuno transcrever trecho da decisão administrativa carreada aos autos da Ação Cautelar Preparatória em apenso:

“In casu, a lavratura da vertente ação fiscal ocorreu em 23.05.2007 (fl.02) e a notificação do contribuinte se deu em 30.05.2007 (fl. 231).

De tal sorte, resta caracterizada a intempestividade na constituição do crédito tributário, relativamente aos fatos geradores ocorridos nos meses de agosto/2000 a novembro/2001, haja vista ter operado a decadência, preconizada no art. 173,I do Código Tributário Nacional”.

Dessa maneira, no que tange ao argumento da decadência dos créditos tributários, diversamente do alegado pela Requerente, existem créditos tributários relativos aos meses de dezembro/2001 a maio/2002 cuja decadência não foi declarada e não consta destes autos nenhuma outra providência recursal administrativa ou judicial para questioná-los. Nesse sentido, a alegação da demandante de que a decisão do órgão administrativo foi equivocada porque não teria levado em consideração a natureza do crédito glosado é desnecessária.

(...)

Assim, a malha documental acostada aos autos demonstra que parte do crédito tributário inscrito na CDA nº 20103447 refere-se aos meses de dezembro/2001 a maio/2002, cuja decadência não foi declarada pelo Acórdão nº 030/2009, o que derruba, por si só, a possibilidade de se admitir a existência da plausibilidade do direito em favor da Requerente.

Quanto ao pedido alternativo de redução da multa aplicada, este se mostra inviável, uma vez que esta se encontra em total respeito aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, mormente em razão do ajuste com a gravidade da conduta punida.

Daí porque impõe-se a improcedência dos pedidos.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, consoante toda a fundamentação exposta, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS e, via de consequência, EXTINGO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015.

Condeno o Requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa, nos temos do § 2º, § 3º e § 8º do art. 85 do CPC/2015.
(...)
”.
(118930098).

QUESTÃO PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE

A apelante é Usina produtora de álcool etílico anidro carburante – AEAC, álcool etílico hidratado carburante – AEHC e açúcar cristal, açúcar refinado e outros, e foi inscrita na dívida ativa ora analisada conforme certidão nº 20103447 constante na ação cautelar nº 3786-63.2011.811.0041 anteriormente ajuizada, no valor de R$ 4.342.654,85 (quatro milhões, trezentos e quarenta e dois mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), relativo à
cobrança de ICMS do período de dezembro de 2001 a abril de 2002.

A CDA nº 20103447 tem por base o Auto de Infração nº 122753001000049200710,
lavrado na data de 23/5/2007, data da constituição do crédito
, de modo que, caso seja hipótese de pagamento parcial do tributo, utilizando-se o prazo decadencial disposto no artigo 150, § 4º do Código Tributário Nacional em que o termo inicial do prazo quinquenal se dá na data do fato gerador (
dezembro de 2001 a abril de 2002)
, de fato, ocorreu a decadência do crédito tributário, por se tratar de tributo sujeito a lançamento por homologação.

Por outro lado, caso não tenha havido o pagamento e a Fazenda Pública tenha lançado o tributo de ofício, deve ser observado o prazo decadencial disposto no artigo 173, I, do Código Tributário Nacional, não ocorrendo assim, a decadência.

Em outras palavras, por se tratar de ausência de recolhimento de crédito tributário e/ou recolhimento a menor, necessário se esclarecer a parte do crédito que não se procedeu o recolhimento, bem como a parte do crédito em que se recolheu a menor, ou qual das duas situações de fato ocorreu, o que demanda dilação probatória, pois a forma de contagem do prazo decadencial entre as situações se diferem.

Caso o tributo sujeito a lançamento por homologação não tenha sido declarado e também não efetuado o seu pagamento, o prazo decadencial será o disposto no artigo 173, I, do Código Tributário Nacional.
Por outro lado
, caso o pagamento antecipado tenha ocorrido, porém de forma parcial, o prazo de decadência do crédito tributário a ser aplicado será o do artigo 150, § 4º, do referido Código, e ainda, necessário verificar não se tratar de casos em que tenha ocorrido dolo, fraude ou simulação.

“Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.

(...)

§ 4º Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação
”.

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À

EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PAGAMENTO A MENOR. OCORRÊNCIA DE FRAUDE. TERMO INICIAL. ART. 173, I, DO CTN. DECADÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. CDA. VALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

1. Nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação não declarados e não pagos, o prazo decadencial conta-se nos moldes determinados pelo art. 173, I, do CTN, impossível, assim, a sua acumulação com o prazo determinado no art. 150, § 4º, do CTN.

2. Contudo, uma vez efetuado o pagamento parcial antecipado pelo contribuinte, a decadência do direito de constituir o crédito tributário é regida pelo art. 150, § 4°, do CTN, salvo os casos de dolo, fraude ou simulação.

3. No caso em apreço, entendeu a Corte de origem que ocorreu fraude, razão pela qual, mesmo havendo pagamento a menor, afastou a aplicação do art. 150, § 4º, do CTN, fazendo incidir o art. 173, I, do mesmo diploma legal.

4. Não está caracterizada a decadência, já que não transcorreram mais de 5 anos entre primeiro dia do exercício seguinte (01/01/2002) àquele em que os lançamentos poderiam ter sido efetuados e a constituição definitiva do crédito (24/11/2006).

[...]

Agravo regimental improvido. (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1523619/MG, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de novembro de 2015).

Assim, do substrato comprobatório constante nos autos, não é possível afirmar com a segurança necessária se houve o recolhimento em parte do tributo ou não, sendo imprescindível a realização de prova pericial contábil para aferir acertadamente tal alegação do apelante, incorrendo o Juízo de Primeira Instância em cerceamento de defesa ao julgar antecipadamente a lide, a qual não estava apta a julgamento.

Isso porque consta nos autos a procuração (Id. 5667302), o estatuto social da Indústria apelante (Id. 5667303 ao 5667305), e dos documentos contábeis anexados aos Id’s. 5667306 ao 5667336, relativos à escrituração fiscal,
não é possível aferir seguramente o recolhimento, ou parcial recolhimento do tributo em questão, sendo necessária perícia por especialista para elucidar a questão e assim, verificar qual o dispositivo legal deve ser utilizado ao caso e analisar a decadência
.

Aliás, na própria sentença proferida nos autos da ação cautelar n
º
3786-63.2011.811.0041, cujo objeto de análise é restrito a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, extrai-se que o Fisco não declarou a decadência do crédito fiscal analisado em razão da ausência de informações de providência recursal administrativa para questioná-la, uma vez que houve a declaração administrativa da decadência do período relativo a agosto/2000 a novembro/2001, utilizando-se o disposto no artigo 173, I, do CTN, que seria, inclusive, mais benéfico à Fazenda Pública.

Transcrevo trecho da referida sentença:

“
Com efeito, o Acórdão nº 247/2005 do Conselho Administrativo Tributário da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso (fls. 68/78), de 29.11.2005,
determinou a remessa de cópia dos autos à Superintendência Adjunta de Fiscalização para adoção das medidas cabíveis em relação à infração descrita no Item I da ação fiscal e a Gerência de Processos Administrativos Tributários - GPTA da SEFAZ/MT encaminhou os autos em 21.12.2005
.

Em cumprimento a esse acórdão, nova ação fiscalizadora foi intentada, resultando na lavratura da NAI nº 122753001000049200710, em 23.05.2007, referindo-se ao período de 01.01.2000 a 31.05.2002, consignando como infração o “Registro indevido de crédito do ICMS não permitido, em razão de ter optado pelo crédito presumido, mediante termo de acordo”, tendo apurado crédito tributário no valor de R$18.216.144,76 (dezoito milhões, duzentos e dezesseis mil, cento e quarenta e quatro reais e setenta e seis centavos) (fls. 81/88).

Da mesma forma, a Requerente interpôs recurso ao órgão de segunda instância da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, o qual foi julgado procedente em parte pelo Acórdão nº 030/2009
(fls. 90/100).

Oportuno transcrever trecho da decisão administrativa carreada aos autos (fls. 94):

‘In casu,
a lavratura da vertente ação fiscal ocorreu em 23.05.2007
(fl.02) e a notificação do contribuinte se deu em 30.05.2007 (fl. 231).

De tal sorte, resta caracterizada a intempestividade na constituição do crédito tributário,
relativamente aos fatos geradores ocorridos nos meses de agosto/2000 a novembro/2001, haja vista ter operado a decadência, preconizada no art. 173,I do Código Tributário Nacional’
.

Dessa maneira, no que tange ao argumento da decadência dos créditos tributários, diversamente do alegado pela Requerente, existem créditos tributários relativos aos meses
de dezembro/2001 a maio/2002 cuja decadência não foi declarada e não consta destes autos nenhuma outra providência recursal administrativa ou judicial para questioná-los
. Nesse sentido, a alegação da demandante de que a decisão do órgão administrativo foi equivocada porque não teria levado em consideração a natureza do crédito glosado é desnecessária.

(...)

Assim,
a malha documental acostada aos autos demonstra que parte do crédito tributário inscrito na CDA nº 20103447 refere-se aos meses de dezembro/2001 a maio/2002, cuja decadência não foi declarada pelo Acórdão nº 030/2009 (fls. 90/100)
, o que derruba, por si só, a possibilidade de se admitir a existência da plausibilidade do direito em favor da Requerente.
” (Informações retiradas do Sítio Eletrônico: www.tjmt.jus.br, em consulta ao processo nº 3786-63.2011.811.0041 – Medida Cautelar Antecedente)

É certo que por se tratar a Notificação/Auto de Infração nº 122753001000049200710 ato administrativo, presente a presunção de legitimidade e veracidade, de modo que “
Os atos da Administração Pública presumem-se válidos até prova cabal e taxativa em contrário
” (Trecho do voto da Ministra Cármen Lúcia: STF, Rcl 10829 AgR/SE, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de fevereiro de 2015).

“(...)
Os atos administrativos, qualquer que seja sua categoria ou espécie, nascem com a presunção de legitimidade, independentemente de norma legal que a estabeleça. Essa presunção decorre do princípio da legalidade da Administração (art. 37 da CF) que, nos Estados de Direito, informa toda a atuação governamental
. (...)
Além disso, a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos responde a exigências de celeridade e segurança das atividades do Poder Público, que não poderiam ficar na dependência da solução de impugnação dos administrados, quanto à legitimidade de seus atos, para só após dar-lhes execução
. (...).” (MEIRELLES, Hely Lopes et al. Direito Administrativo Brasileiro. 40ª. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2014, p. 174).

(...)
A atuação da Administração Pública está amparada pela presunção juris tantum de legalidade, legitimidade e veracidade
. (...). (STJ, Segunda Turma, RMS 44394/PA, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de agosto de 2015).

Deste modo, necessário se faz a prova cabal e isenta de dúvidas para desconstituição do Ato Administrativo Fiscal.

No ponto, não se pode negar ao administrado a elaboração de provas técnicas capazes de esclarecer os fatos colocados sob a tutela jurisdicional, notadamente quando requisitado nos autos, comprovar o alegado por todos os meios de prova admitidos em direito.

Verifica-se, na hipótese, que para uma convicção segura do direito alegado pelo apelante, de fato, necessária a realização de perícia técnica contábil, de modo que procede o alegado cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide. Explico.

A realização de perícia contábil especializada é necessária para trazer à tona a verdade real, porquanto os documentos que instruem a inicial são de alta complexidade contábil.

Ademais, o apelante realizou o pedido por perícia técnica contábil na inicial da ação anulatória: “
requer a produção de todas as provas em direito admitidas que se fizerem necessárias,
principalmente a prova pericial
” (Id. 5667300).

Na hipótese, é o caso de realização de prova técnica pericial, havendo impugnação específica quanto a forma de contagem do prazo decadencial, a qual depende da verificação documental de apuração do recolhimento parcial ou não do tributo, de modo que o deferimento da prova pericial contábil é medida correta.

Além disso, trata-se de análise contábil complexa, de documentação probatória que exige a análise de especialista contábil para se chegar a conclusão da verdade real dos fatos e da correta ocorrência ou não da decadência, conforme o dispositivo legal a ser aplicado corretamente, bem como da continuidade da análise da legalidade da cobrança fiscal.

Desta forma, mostra-se prematuro o julgamento antecipado da lide, no caso concreto, sendo imprescindível a realização de perícia contábil com objetivo da busca da verdade real, notadamente para averiguar se há ou não pertinência dos documentos relacionados com as alegações do apelante quanto à real ocorrência ou não da decadência, a depender do dispositivo legal aplicável.

Com efeito, o direito do apelante na produção de prova pericial técnica está amparado nos princípios constitucionais do devido processo legal e ampla defesa.

Assim, no caso, o julgamento antecipado da lide cerceou o direito de defesa do contribuinte que protestou pela produção de prova técnica, indispensável para o deslinde da controvérsia, notadamente quando se destina a verificação da ocorrência de hipótese de extinção ou não do crédito tributário.

Diante disso, as demais alegações recursais restam prejudicadas, porquanto pendente de análise técnica a ser realizada em Primeira Instância com a instrução processual.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO
,
EM PARTE
,
ao recurso, para declarar a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos à origem para abertura de instrução processual e realização de perícia técnica contábil, assegurando o contraditório e ampla defesa das partes, bem como para que uma nova sentença seja proferida, à luz dos esclarecimentos dos fatos.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022